Tribunal: TJSP
Processo: 1034969-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES CONCEDIDOS A EMPREGADOS DA CPTM. EXTENSÃO A PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO DA ANTIGA FEPASA.

- A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Cptm) não é sucessora da Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), salvo no tocante com a exploração do transporte ferroviário metropolitano de passageiros nos segmentos metropolitanos da Grande São Paulo e de Santos e São Vicente (vide

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES CONCEDIDOS A EMPREGADOS DA CPTM. EXTENSÃO A PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO DA ANTIGA FEPASA.

- A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Cptm) não é sucessora da Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), salvo no tocante com a exploração do transporte ferroviário metropolitano de passageiros nos segmentos metropolitanos da Grande São Paulo e de Santos e São Vicente (vide Lei paulista n. 9.342/1996 (de 22-2), art. 1o e caput de seu art. 2o, combinado este com o § 1o do art. 3o da Lei local n. 9.343/1196 (de 22-2), e com o caput do art. 12 da Lei estadual n. 7.861/1992, 28-5).

- O parâmetro atrativo da cláusula de paridade remuneratória, no caso sob exame, é o dos empregados da incorporadora da Fepasa, na condição de trabalhadores agora submetidos à Valec -Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conforme dispõe a Lei n. 11.483/2007, de 31-5.

- A controvérsia, para fins de reajuste de proventos ou pensões, sobre a maior ou menor adequação de um paradigma funcional, exige incursionar em temas que são privativos da Administração pública e, em bom rigor, considerar a questão sob o aspecto da isonomia, o que maltrata o firme entendimento jurisprudencial consagrado no verbete n. 339 do Direito sumular do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".

- Averbe-se que os parâmetros buscados, em inúmeros processos símiles movidos por aposentados e pensionistas de empregados da Fepasa, são, de fato, variados – ora referentes ao pessoal da Cptm, ora da Ferroban, ora da Rffsa. Trata-se de um dos melhores mundos possíveis para convocar a isonomia nas remunerações.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000994440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034969-64.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUVENIL DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1034969-64.2020.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.222)
Apelante:
Juvenil Dias
Apeladas:
Fazenda do Estado de São Paulo
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos -Cptm
PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES CONCEDIDOS A
EMPREGADOS DA CPTM. EXTENSÃO A PENSIONISTA DE
SERVIDOR INATIVO DA ANTIGA FEPASA.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(Cptm) não é sucessora da Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), salvo no tocante com a exploração do
transporte ferroviário metropolitano de passageiros nos
segmentos metropolitanos da Grande São Paulo e de
Santos e São Vicente (vidē Lei paulista n. 9.342/1996 (de
22-2), art. 1o e caput de seu art. 2o, combinado este com
o § 1o do art. 3o da Lei local n. 9.343/1196 (de 22-2), e
com o caput do art. 12 da Lei estadual n. 7.861/1992,
28-5).
O parâmetro atrativo da cláusula de paridade
remuneratória, no caso sob exame, é o dos empregados
da
incorporadora
da
Fepasa,
na
condição
de
trabalhadores agora submetidos à Valec -Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., conforme dispõe a Lei n.
11.483/2007, de 31-5.
A controvérsia, para fins de reajuste de proventos ou pensões, sobre a maior ou menor
adequação de um paradigma funcional, exige incursionar
em temas que são privativos da Administração pública e,
em bom rigor, considerar a questão sob o aspecto da
isonomia,
o
que
maltrata
o
firme
entendimento
jurisprudencial consagrado no verbete n. 339 do Direito
sumular do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem
função
legislativa,
aumentar
vencimentos
de
servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Averbe-se
que
os
parâmetros
buscados,
em
inúmeros processos símiles movidos por aposentados e

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
3
pensionistas de empregados da Fepasa, são, de fato,
variados
ora referentes ao pessoal da Cptm, ora da
Ferroban, ora da Rffsa. Trata-se de um dos melhores
mundos possíveis para convocar a isonomia nas remunerações.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Juvenil Dias, servidor aposentado da Ferrovia
Paulista S.A. -Fepasa, sociedade incorporada pela Rede
Ferroviária Federal S.A. -Rffsa, ajuizou ação contra a
Fazenda do Estado de São Paulo e a Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos -Cptm, almejando a percepção de
diferenças de complemento de pensão, com base nos
vencimentos do cargo elencado na tabela de transposição
de cargos da Cptm, correspondente ao ocupado pelo
servidor, na data da aposentadoria, bem como os reflexos
remuneratórios.
2.
Acórdão do STF acolheu recurso extraordinário da
Fazenda paulista para reconhecer a competência da
Justiça comum estadual para julgar a demanda (e-págs.
621-3).
3.
Distribuído o feito para a 14a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, prolatou-se sentença
reconhecendo a ilegitimidade passiva da Cptm e julgando
improcedente a pretensão quanto à Fazenda bandeirante,
assinados os honorários advocatícios em 10% do valor da

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
4
causa (e -págs. 661-72).
Do decidido apelou o autor, insistente, em resumo,
no pleito inaugural (e-págs. 675-81).
Respondeu-se o recurso (e-págs. 684-700 e 706-
9).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 8 de setembro de 2020
(e-pág. 717).
VOTO:
4.
A legitimidade passiva ad causam para responder à
demanda de complementação dos proventos de antigos
empregados da Fepasa resulta dos termos da Lei local
9.343/1996 (de 22-2):
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato
Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
'caput'
deste
artigo
serão
suportadas
pela
Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado
dos Negócios dos Transportes” (o destaque gráfico
não é do original).
Assim, é o caso de manter a r. sentença no tocante
com a extinção do feito quanto à Cptm.
5.
O autor, aposentado com vínculo empregatício
pretérito com a Fepasa (Ferrovia Paulista S/A.), almeja a

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
5
equiparação de seus proventos à remuneração percebida
pelos servidores da Cptm (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos), à conta de ter esta, supostamente,
sucedido àquela.
6.
Averbo que este voto reproduz, quase à letra,
fundamentos que expendi em decisões precedentes.
7.
A Cptm não é, porém, sucessora da Fepasa,
salvo no tocante com a exploração do transporte
ferroviário metropolitano de passageiros nos segmentos
da Grande São Paulo e de Santos e São Vicente (vidē Lei
paulista n. 9.342/1996

art. 1o e caput de seu
art. 2o, combinado este com o § 1o do art. 3o -da Lei local
n. 9.343/1996, de 22-2, e com o caput do art. 12 da Lei
estadual n. 7.861/1992, de 28-5).
8.
Com efeito:
(a)
Em 1971, a Companhia Paulista de Estradas
de
Ferro,
estatizando-se,
teve
alterada
sua
denominação, passando a designar-se Fepasa -
Ferrovia Paulista S/A., e a ela se incorporaram a
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a
Estrada de Ferro Araraquara S/A., a Estrada de
Ferro Sorocabana S/A. e a Estrada de Ferro São
Paulo e Minas.
(b)
Em 1998, a Fepasa incorporou-se à Rede
Ferroviária Federal S/A., e, adiante, privatizou-se a
malha ferroviária paulista, adquirida pela Ferrovia
Bandeirantes S/A.
(c)
Desse processo de privatização, contudo,
se excluiu uma parte da malha ferroviária da
Fepasa, que era conhecida como Fepasa DRM
divisão das regiões metropolitanas e que se
destinava,
exclusivamente,
ao
transporte
suburbano na Grande São Paulo. Essa parcela da

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
6
malha ferroviária paulista permaneceu sob gestão
estatal, agregando-se, em 1996, à Companhia
Paulista de Transportes Metropolitanos.
(d)
A Cptm, no entanto, criara-se em 28 de
maio de 1992, com expressa reserva da maioria de
seu capital para domínio do Estado de São Paulo e
uma previsão explícita de que a Fepasa poderia
“integralizar
parte
do
capital
da
sociedade
mediante a conferência de bens, móveis e imóveis,
direitos,
equipamentos
e
instalações
da
rede
ferroviária por ela utilizada no transporte urbano ou
metropolitano de passageiros...” (§ 1o do art. 4o,
Lei paulista n. 7.861, de 28-5-1992).
(e)
Vale dizer, a Fepasa poderia adquirir ações
da Cptm. E assim o fez, por meio da agregação de
parte
de
sua
malha
ferroviária
(cifrada
ao
transporte suburbano). Mas isso, nem se vê, não
faz da Cptm uma sucessora da Fepasa.
(f)
A sucessão da Fepasa deu-se, em verdade,
por meio de sua incorporação à Rede Ferroviária
Federal S/A., em 1998.
Por sua vez, essa Rede Ferroviária já se
extinguiu e foi sucedida pela União Federal (cf. art.
2o da Lei n. 11.483, de 31-5-2007).
Previu-se, quanto ao pessoal da ativa da Rede
Ferroviária Federal, sua transferência para a Valec -
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., quanto
a esta, com a expressa condição de ser sucessora
trabalhista (cf. art. 17 da Lei n. 11.483, cit.).
(g)
Desse modo, para os fins das Leis paulistas
ns. 9.343, 22 de fevereiro de 1996 (sobretudo § 2o,
art. 4o), e 10.410, de 28 de outubro de 1971 (art.
9o), e do § 8o do art. 40 da Constituição federal,
com a redação anterior à Emenda constitucional n,
41, de 19 de dezembro de 2003, e ainda da
Constituição do Estado de São Paulo de 1989 (§ 4o
do art. 126), o parâmetro para a atração paritária
das remunerações dos antigos empregados de
empresas ferroviárias incorporadas à Fepasa e
de seus pensionistas é, agora, a retribuição do

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
7
pessoal da ativa da Rede Ferroviária Federal
transferido para a Valec.
Ressalva-se somente a situação
âmbito dos
pleitos

da
exploração
do
transporte
ferroviário metropolitano de passageiros nos trechos
metropolitanos da Grande São Paulo e de Santos e São
Vicente. Com efeito, o § 1o do art. 3o da Lei local n.
9.343/1996, previu que a transferência das ações da
Fepasa para a Rede Ferroviária Federal:
“(...) não abrangerá a parcela do patrimônio da
Fepasa
-
Ferrovia
Paulista
S/A
relativa
aos
sistemas de transportes metropolitanos de São
Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à
CPTM
-
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos”,
matéria também objeto do caput do art. 2o da mesma Lei
paulista n. 9.343/1996:
“As cisões de que trata esta lei compreenderão as
parcelas do patrimônio da Fepasa - Ferrovia
Paulista
S.A.
especificadas
em
Termos
de
Protocolo a serem assinados pelas empresas
vinculadas à exploração do transporte ferroviário
metropolitano de passageiros no Estado, referindo-
se ao Sistema de Transporte Metropolitano da
Grande
São
Paulo
e
ao
TIM
-Trem
Intra-
Metropolitano, de Santos e São Vicente”,
prevendo-se no caput do art. 12 da Lei estadual n.
7.861/1992:
“A CPTM deverá assumir os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana de São Paulo,
operados pela Companhia Brasileira de Trens
Urbanos -CBTU e pela Ferrovia Paulista S/A -
FEPASA, de forma a assegurar a continuidade e a
melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
8
os necessários acordos operacionais.”

Dessa maneira, é apenas no concernente com os
sistemas de transporte metropolitano objeto dos trechos
abrangida pelos Protocolos referidos que há de admitir a
sucessão trabalhista da Cptm, à margem do previsto no
art. 3o da Lei local n. 9.343/1996:
“Fica o Poder Executivo autorizado a transferir
para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a
totalidade
das
ações
ordinárias
nominativas
representativas do capital social da FEPASA -
Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda
do Estado.”
E, na espécie, ao contrário do sustentado pelo
autor, é controversa a circunstância de ser ele, no
momento de sua aposentadoria, vinculado à Fepasa DRM
divisão das regiões metropolitanas.
Os documentos juntados aos autos dão conta de
que o suplicante era empregado da Estrada de Ferro
Sorocabana (cf. e-págs. 28 e 180), e, em que pese à
Fazenda paulista mencionar em contestação ter laborado
o autor na rede de “trens urbanos”, asseverou, na mesma
peça, a improcedência do pleito diante da concessão dos
reajustes devidos aos funcionários da região Sorocabana,
ou seja, em área não discriminada pelos Termos de
Protocolo celebrados entre a Fepasa e a Cptm.
Assim, ausente prova bastante
que onerava o
requerente de que, à época de sua inativação, prestasse
serviços em áreas discriminadas pelos referidos ajustes
entre Fepasa e Cptm, cabe manter a improcedência
reconhecida na origem.

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
9
9.
Averbe-se
que
os
parâmetros
buscados,
em
inúmeros processos símiles movidos por aposentados e
pensionistas de empregados da Fepasa, são, de fato,
variados
ora referentes ao pessoal da Cptm, ora da
Ferroban, ora da Rffsa.
Trata-se de um dos melhores mundos possíveis
para convocar a isonomia nas remunerações: todavia,
considerar a questão sob o aspecto da isonomia maltrata
o firme entendimento jurisprudencial consagrado no
verbete n. 339 do Direito sumular do STF:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia.”
10.
Em observância do disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, cabe majorar o valor total dos
honorários advocatícios assinados na origem em favor
das suplicadas para 11% sobre o valor da causa, com a
ressalva do § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.
11.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas. POSTO ISSO, meu voto nega provimento à
apelação de Juvenil Dias, mantendo a r. sentença
prolatada nos autos de origem n. 1034969-64.2020 da 14a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

AC 1034969-64.2020.8.26.0053 -–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
10
Arbitram-se
os
honorários
advocatícios
totais
devidos pela demandante em 11% do valor atribuído à
causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Cód.pr.civ.,
ressalvado o disposto no § 3o do art. 98 do mesmo
diploma legal.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)